Tribunal: TJMT
Processo: 1017305-02.2020.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017305-02.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Duplicata, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[HELIO PASSADORE - CPF: 861.515.251-91 (ADVOGADO), GALLI & GALLI LTDA - CNPJ: 05.140.125/0001-30 (AGRAVANTE), PODIUM DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 07.253.302/0001-10 (AGRAVADO), AVELINO TAVARES JUNIOR - CPF: 208.415.581-91 (ADVOGADO), RAFAEL CISNEIRO RODRIGUES - CPF: 221.095.548-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEIÇÃO – ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Inobstante seja possível a arguição de ilegitimidade passiva em sede de exceção de pré-executividade, seu acolhimento condiciona-se à demonstração, indene de dúvidas, sem necessidade de dilação probatória.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento aviado por
Galli & Galli Ltda.
, objetivando a reforma da decisão que in
deferiu a exceção de pré-executividade,
nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, promovida por
Podium Distribuidora de Petróleo Ltda
.

Nas razões recursais, a agravante sustenta a sua ilegitimidade passiva
ad causam
e a inexistência do débito cobrado no feito executivo, uma vez que não teria adquirido o produto descrito na inicial, apontando que foi adquirido pela empresa Auto Posto Galli Ltda., localizada no mesmo endereço da agravante, sob a alegação de arrendamento do comércio para a citada empresa.

Assim, entende a agravante que não há que se falar em indeferimento da exceção de pré-executividade em razão da necessidade de dilação probatória, tendo em vista que as alegações de fraude nas operações comerciais foram arguidas pela empresa agravada, não sendo objeto da exceção.

Pugna, assim, pelo
provimento do recurso e a reforma da decisão agravada.

Ausente pedido liminar (Id 55192978).

Foram apresentadas contrarrazões no Id 58437572, sustentando o acerto da decisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A agravada propôs execução de títulos extrajudiciais visando à satisfação de crédito no valor de R$ 109.456,03 (cento e nove mil e quatrocentos e cinquenta e seis reais e três centavos), oriundos de notas fiscais inadimplidas de vendas de combustíveis efetuadas à empresa Galli & Galli Ltda., ora agravante, referente ao mês de setembro/2018.

Instado a manifestar, a agravante aviou exceção de pré-executividade, aduzindo sua ilegitimidade passiva e a inexistência do débito, destacando para tanto não ter adquirido o produto descrito na inicial, apontando que o mesmo teria sido adquirido pela empresa Auto Posto Galli Ltda., localizada no mesmo endereço que a agravante, sob a alegação de arrendamento do seu comércio para empresa alhures mencionada.

O magistrado
a quo
, por sua vez, entendeu que, inobstante as alegações de ilegitimidade passiva sejam de ordem pública, as alegações e suspeitas de fraude ocorrida nas relações comerciais demandam dilação probatória, motivo pelo qual, não seria admitido pela via eleita, qual seja, exceção de pré-executividade.

Vejamos.

O cerne da questão a ser observada neste recurso é averiguar o acerto ou desacerto da decisão que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade oposta nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial.

Eis o teor do
decisum
agravado, no ponto de interesse recursal:

“(...) Como sabido, firmou-se entendimento jurisprudencial sustentando o cabimento de exceção de pré-executividade em

ação de execução, independentemente da segurança do juízo e do oferecimento de embargos.

Entretanto, mesmo quando admitida a exceção, é pacífico que seu conteúdo deve cingir-se às questões de ordem pública, admitindo-se, ainda, arguição de prescrição, decadência ou outras nulidades absolutas.

Contudo, além de ter que se restringir a matérias de ordem pública, deve a exceção oposta prescindir de dilação probatória para que seja admitida.

Feitas as considerações introdutórias e sendo certo que apesar de que a análise da legitimidade passiva seja matéria de ordem publica, é certo que no presente caso onde o titulo Duplicata, Protesto e Nota Fiscal foram emitidas em desfavor da requerida é certo que o reconhecimento da tese do embargante demanda ampla dilação probatória, para apuração da suposta fraude praticada por terceiro, o que se mostra inviável pela via estreita eleita.

(...)

Assim, considerando-se que o reconhecimento da aventada fraude na operação que é objeto das duplicatas ora executadas demanda ampla dilação probatória, de rigor o indeferimento da exceção de pré-executividade. (...)”
(
decisum
Id 54608463 - Pág. 127) (destaquei)

É de se verificar, que a agravada, quando da impugnação à exceção, defendeu a regularidade do título e, ainda, a inadmissibilidade da exceção, diante da necessidade de instrução probatória, requerendo a rejeição de plano, aduzindo, em síntese, que a empresa agravante mantém o mesmo endereço da empresa Auto Posto Gallis Ltda., e que o representante da empresa executada, ora agravante, autorizou terceiro, qual seja, Sr Marcos Marcelino Albues a realizar aquisição de produto junto a exequente, ora agravada.

De fato, analisando as arguições das partes, a discussão travada na exceção de pré-executividade, importa necessariamente e exclusivamente no exame de provas, matéria própria dos embargos à execução, sendo, portanto, inviável o juízo de certeza acerca das argumentações da agravante, por conta da excepcionalidade da exceção de pré-executividade que não admite dilação probatória.

Assim sendo, para o exame das argumentações do excipiente, ora agravante, é necessária a comprovação da ilegitimidade passiva que não restou comprovada pela via estreita da exceção de pré-executividade, uma vez que, como destacado pelo magistrado
a quo
,
é certo que no presente caso onde o titulo Duplicata, Protesto e Nota Fiscal foram emitidas em desfavor da requerida é certo que o reconhecimento da tese do embargante demanda ampla dilação probatória, para apuração da suposta fraude praticada por terceiro, o que se mostra inviável pela via estreita eleita.

Desse modo, por ora, recomenda-se a manutenção da decisão agravada que rejeitou o incidente, sem prejuízo de ulterior apreciação pelo Magistrado singular, por meio de Embargos à Execução, via em que se possibilita a verticalização da questão por meio de realização de provas.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (DUPLICATA) – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO – MATÉRIA JÁ DECIDIDA APRECIADA EM OUTRA OPORTUNIDADE – PRECLUSÃO PRO JUDICATO –
ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
– PROIBIÇÃO DE VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

A exceção de pré-executividade é medida excepcional, cujo cabimento condiciona-se estritamente aos casos de matéria de ordem pública e nulidade absoluta, onde os vícios alegados prescindem de dilação probatória.

Operando-se a coisa julgada, a matéria torna-se imutável e indiscutível nos autos, não mais se sujeitando a novas decisões e a recursos

Os elementos constantes dos autos não são suficientes a demonstrar com clareza a alegada ilegitimidade da agravante, carecendo de dilação probatória
. Além disso, a conduta da agravante configura afronta à vedação ao venire contra factum proprium (regra que proíbe o comportamento contraditório), ofendendo os princípios da cooperação (art. 6º, CPC) e da boa-fé (art. 5º, CPC), com o que não se sustenta, também por esse prisma, a tese de ilegitimidade passiva por ela levantada.”
(N.U 1018075-29.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2020, Publicado no DJE 06/05/2020) (destaquei)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE –
ALEGAÇÃO DE EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO E ILEGITIMIDADE ATIVA - QUESTÕES QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

I -

A exceção de pré-executividade, constitui via excepcional, que deve ser admitida apenas quando a matéria nela suscitada possa ser conhecida de ofício pelo juiz e não dependa de dilação probatória
.

II - A certificação quanto ao cumprimento ou não do contrato firmado entre as partes, assim como à questão atinente à legitimidade do demandante para propositura da ação de execução, não comportam discussão em sede de exceção pré-executividade, pois não envolvem matéria de ordem pública, tampouco podem ser apreciadas de plano, uma vez que, dependeriam de dilação probatória, cabível apenas em procedimento processual específico.”
(N.U 1011283-59.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2019, Publicado no DJE 07/10/2019) (destaquei)

Assim, não visualizo, dos fundamentos e documentos acostados com as razões recursais, a presença dos requisitos necessários para o provimento do recurso.

Posto isso,
nego provimento ao recurso
, mantendo inalterada a decisão agravada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020